Tribunal: TJSP
Processo: 2277796-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que acolheu a impugnação ofertada pela executada, concluindo pela impenhorabilidade do salário da requerida - Exequente que pretende a penhora sobre 10% dos vencimentos da agravada – Impossibilidade – Na hipótese, não se verifica a possibilidade de flexibilização da regra geral de impenhorabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que acolheu a impugnação ofertada pela executada, concluindo pela impenhorabilidade do salário da requerida - Exequente que pretende a penhora sobre 10% dos vencimentos da agravada – Impossibilidade – Na hipótese, não se verifica a possibilidade de flexibilização da regra geral de impenhorabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e em consonância com o entendimento fixado pelo C. STJ no EREsp 1.582.475-MG - Manutenção do mínimo existencial – Exequente condenada ao pagamento de custas, despesas e honorários de advogado – Impossibilidade - Não se justifica o arbitramento de honorários de sucumbência, tampouco o pagamento de custas e despesas pela exequente - Decisão reformada apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários, custas e despesas - Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277796-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUIÇÃO LUSO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA., é
agravada GIOVANA KARYN CARDOZO DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277796-88.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37196
AGRV.No: 2277796-88.2019.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: INSTITUIÇÃO LUSO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
S/C LTDA - UNICAPITAL
AGDO.: GIOVANA KARYN CARDOZO DE FRANÇA
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão agravada que
acolheu a impugnação ofertada pela executada, concluindo pela
impenhorabilidade do salário da requerida - Exequente que
pretende a penhora sobre 10% dos vencimentos da agravada
Impossibilidade Na hipótese, não se verifica a possibilidade de
flexibilização da regra geral de impenhorabilidade, consideradas
as peculiaridades do caso concreto e em consonância com o
entendimento fixado pelo C. STJ no EREsp 1.582.475-MG -
Manutenção do mínimo existencial Exequente condenada ao
pagamento de custas, despesas e honorários de advogado

Impossibilidade - Não se justifica o arbitramento de honorários de
sucumbência, tampouco o pagamento de custas e despesas pela
exequente - Decisão reformada apenas para afastar a condenação
ao
pagamento
de
honorários,
custas
e
despesas
-
Recurso parcialmente provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 18/20 copiadas nestes autos, que acolheu a impugnação à
penhora ofertada pela agravada para reconhecer a impenhorabilidade do
salário da ora agravada, com fulcro no art. 833, IV do CPC, e condenar a
exequente ao pagamento de custas, despesas do incidente e honorários de
sucumbência.
Aduz a instituição agravante que r. decisão impugnada
merece reforma, pois a norma que trata sobre a impenhorabilidade de verba
salarial deve ser flexibilizada, devendo ser permitida em casos excepcionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277796-88.2019.8.26.0000 -Voto no
3
quando esgotados todos os meios de busca de ativos em nome da agravada, a
fim de garantir a efetividade jurídica e assegurar o direito do credor de
receber o que lhe é devido; que é viável a aplicação da lei de crédito
consignado de forma análoga, a fim de viabilizar a penhora de parte dos
rendimentos da agravada. Argumenta que no presente caso há a presença da
excepcionalidade que permite a constrição de 10% sobre os vencimentos da
agravada. Afirma que a penhora de 10% sobre a verba salarial da agravada é
um percentual mínimo e não comprometerá sua subsistência e de sua família,
bem como alega não ter restado demonstrado que a agravada é a única
provedora do sustento de sua família. Sustenta ser indevida sua condenação
ao pagamento de honorários de sucumbência, custas e despesas processuais
do incidente, pois não houve a instauração de nenhum incidente e o pedido de
impugnação a penhora trata-se de decisão interlocutória, não se enquadrando
nas hipóteses do art. 85, § 1o do CPC.
Recurso tempestivo, preparado, regularmente processado
e com contrariedade.
É o relatório.
Pretende a agravante a reforma da r. decisão impugnada
a fim de que seja deferida a penhora de 10% sobre os rendimentos mensais
da agravada, bem como para que afastada sua condenação ao pagamento
custas e despesas processuais do incidente e honorários advocatícios.
Com efeito, o Código de Processo Civil de 1973, em seu
art. 649, IV e VII, apontava como absolutamente impenhoráveis “os
vencimentos dos magistrados, dos professores e dos funcionários públicos, o
soldo e os salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia”, bem
como “as pensões, as tenças ou os montepios, percebidos dos cofres públicos,
ou de institutos de previdência, bem como os provenientes de liberalidade de
terceiro, quando destinados ao sustento do devedor ou da sua família”.
Com o advento do novo Código de Processo Civil, o
advérbio “absolutamente” foi suprimido, passando a seguinte redação, in
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277796-88.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“art. 833. São impenhoráveis: V - os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
Destarte, consoante tese fixada pelo C. STJ: “De fato, o
novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da
impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código
anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente
impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo,
assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover
mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência
da norma protetiva” (EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, Corte Especial, DJe de 16/10/2018.
A respeito do tema, Araken de Assis aponta que “não
obstante o alvitre de o princípio da proporcionalidade recomendar a constrição
da quantia excedente à necessária à subsistência do devedor e de sua família
por um mês, seguindo os passos do direito comparado, a constrição
dependeria das despesas usuais do executado. A limitação da
impenhorabilidade a determinado valor harmoniza-se melhor com os princípios
constitucionais (...) Se a retribuição pecuniária da pessoa natural é
penhorável, tout court, na execução de alimentos e, por isso, cuida-se de
impenhorabilidade
relativa
,
respeitado
a
quantia
imprescindível
à
subsistência do próprio executado, em geral estimada em setenta por cento,
inexiste razão para estabelecer piso ad valorem. E não se pode entender que
só o excedente ao piso é penhorável na execução de alimentos. Logo, a
obscura ressalva torna penhorável a retribuição pecuniária da pessoa natural
na execução de outros créditos” (ASSIS, Araken de. Manual de execução. 19.
ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p.
355/356)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277796-88.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Diante
da
divergência
de
interpretação
quanto
a
relativização das hipóteses de impenhorabilidade, o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, concluiu pela possibilidade da
flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, para admitir,
excepcionalmente e considerando as peculiaridades do caso concreto, a
penhora de até 30% das verbas de natureza alimentar recebidas pelo
devedor:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO
ALIMENTAR.
CPC/73,
ART.
649,
PARÁGRAFO
2o.
EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS.
BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
DIGNIDADE
DO
DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se
questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos
vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção
explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do
CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é
possível
a
formulação
de
exceção
não
prevista
expressamente em lei. 2. Caso em que o executado
aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo
sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A
interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir
da Constituição da República, que veda a supressão
injustificada
de
qualquer
direito
fundamental.
A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos
etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do
devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de
um padrão de vida digno em favor de si e de seus
dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao
recebimento
de
tutela
jurisdicional
capaz
de
dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277796-88.2019.8.26.0000 -Voto no
6
efetividade, na medida do possível e do proporcional, a
seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele
incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve
reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora
o executado tenha o direito de não sofrer atos
executivos que importem violação à sua dignidade e
à de sua família, não lhe é dado abusar dessa
diretriz com o fim de impedir injustificadamente a
efetivação do direito material do exequente. 5. Só
se revela necessária, adequada, proporcional e
justificada a impenhorabilidade daquela parte do
patrimônio do devedor que seja efetivamente
necessária à manutenção de sua dignidade e da de
seus
dependentes.
6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833,
IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando
for preservado percentual de tais verbas capaz de
dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família. 7. Recurso não provido” (grifos nossos).
Desse modo, excepcionada a regra da impenhorabilidade,
deve ser ponderado no caso concreto (i) a remuneração mensal do devedor,
(ii) o valor e a natureza da dívida, e (iii) a manutenção da subsistência do
devedor.
Na hipótese, verifica-se que a agravante ingressou com
cumprimento de sentença no ano de 2007 visando o recebimento do valor
histórico de R$ 2.900,00.
Por sua vez, verifica-se que a agravada possui dois filhos
menores de idade (fls. 205/206) e ocupa cargo de auxiliar administrativo,
auferindo renda mensal bruta de aproximadamente um mil e oitocentos reais
(fs. 201/203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277796-88.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Diante deste cenário, respeitadas as razões recursais,
sopesando-se o direito à satisfação do crédito e o direito à proteção da
dignidade do devedor, tem-se que a penhora de percentual dos proventos da
agravada comprometeria sua subsistência.
Assim, atentando-se ao entendimento firmado pelo C.
STJ, bem como à remuneração mensal recebida pela agravada, não se afigura
a hipótese da flexibilização do art. 833, IV do CPC, visto que eventual
flexibilização seria capaz de inviabilizar a manutenção do mínimo existencial e
a preservação do padrão de vida digno do devedor e, em consequência, violar
o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo, por conseguinte, a r.
decisão impugnada ser mantida tal como lançada neste aspecto.
Contudo, incabível a condenação da agravante ao
pagamento de honorários de sucumbência, custas e despesas do incidente,
porquanto se trata de mera impugnação à penhora formulada no curso do
cumprimento de sentença e que não pôs fim a demanda.
Por conseguinte, a r. decisão impugnada deverá ser
reformada apenas para afastar a condenação da agravante ao pagamento de
custas, despesas do incidente e honorários de advogado.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator